Tribunal: TJSP
Processo: 1000324-78.2019.8.26.0075
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – CARGO PÚBLICO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – CANDIDATO APROVADO EM CLASSIFICAÇÃO COMPATÍVEL AO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO RESPECTIVO EDITAL – PRETENSÃO À NOMEAÇÃO E POSSE NO REFERIDO CARGO PÚBLICO – POSSIBILIDADE. 1. Matéria preliminar, arguida nas razões recursais,

Ementa:
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – CARGO PÚBLICO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – CANDIDATO APROVADO EM CLASSIFICAÇÃO COMPATÍVEL AO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO RESPECTIVO EDITAL – PRETENSÃO À NOMEAÇÃO E POSSE NO REFERIDO CARGO PÚBLICO – POSSIBILIDADE. 1. Matéria preliminar, arguida nas razões recursais, relacionada à ocorrência da decadência, ausência de interesse processual e ilegitimidade passiva, rejeitada. 2. No mérito, o candidato aprovado no Concurso Público, em classificação compatível ao número de vagas previstas no respectivo Edital, ostenta o direito subjetivo à nomeação, e não, mera expectativa. 3. Incidência de eventual situação absolutamente excepcional e plausível, para justificar a negativa à nomeação e posse dos candidatos aprovados em classificação compatível, não caracterizada e comprovada. 4. Direito subjetivo à nomeação, reconhecido. 5. Ofensa a direito líquido e certo, passível de reconhecimento e correção, caracterizada. 6. Precedentes da jurisprudência dos CC. STF e STJ. 7. Ordem impetrada em mandado de segurança, concedida, em Primeiro Grau de Jurisdição. 8. Sentença recorrida, ratificada, inclusive, com relação aos encargos da condenação e os ônus decorrentes da sucumbência. 9. Recursos oficial e de apelação, apresentado pela parte impetrada, desprovidos.